Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-08.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800685-08.2023.8.14.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELAINE BATISTA SOUSA, JOSE FILIPE VASCONCELOS DA COSTA, WALDIR PINTO DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO INVÁLIDO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que absolveu ELAINE BATISTA SOUSA, WALDIR PINTO DE ASSUNÇÃO e JOSÉ FILIPE VASCONCELOS DA COSTA das imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial sustenta a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar sem mandado judicial, afirmando a existência de fundadas razões, situação de flagrante delito e consentimento da moradora, requerendo a condenação dos apelados pelos delitos narrados na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados sem mandado judicial observaram os requisitos constitucionais e legais de fundada suspeita e fundadas razões; e (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, não sendo suficiente a alegação genérica de que o abordado saiu de local supostamente conhecido como ponto de tráfico.

A afirmação policial de que o imóvel era monitorado previamente não encontra respaldo em elementos probatórios idôneos, inexistindo relatórios de vigilância, registros audiovisuais ou diligências investigativas anteriores que demonstrem justa causa para a abordagem.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial somente se legitima mediante fundadas razões de flagrante delito ou consentimento livre, inequívoco e comprovado do morador, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O Estado não comprovou a voluntariedade do consentimento atribuído à moradora, pois o termo de autorização foi subscrito em contexto de estresse policial, sem registro audiovisual e com participação de corréu sob custódia como testemunha instrumental.

As divergências entre os depoimentos dos policiais militares acerca da dinâmica da diligência e do momento do ingresso no imóvel comprometem a credibilidade da versão acusatória e evidenciam irregularidade no procedimento policial.

A ilicitude da busca pessoal originária contamina as provas subsequentes obtidas no interior da residência, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, §1º, do CPP.

A apreensão posterior de entorpecentes não convalida a ilegalidade da invasão domiciliar, inexistindo elementos probatórios autônomos e lícitos aptos a demonstrar a prática dos delitos imputados.

A insuficiência de provas válidas impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de que o investigado se encontrava em local supostamente conhecido como ponto de tráfico não constitui fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige demonstração objetiva de fundadas razões ou consentimento válido, cuja comprovação incumbe ao Estado.

O consentimento escrito prestado em contexto de estresse policial, sem registro audiovisual e sem testemunha idônea, não valida a entrada forçada em domicílio. Os depoimentos dos policiais também não foram coesos acerca do procedimento adotado para ingresso na residência.

A ilicitude da busca pessoal contamina as provas subsequentes obtidas mediante ingresso domiciliar irregular, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A ausência de provas lícitas e autônomas da traficância impõe a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, 240, §2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 858.293/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 711.985/PR, 6ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 09.09.2022; STJ, HC nº 608.405/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; STJ, REsp nº 2.067.496/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024; TJPA, RSE nº 0807938-58.2021.8.14.0051, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que absolveu ELAINE BATISTA SOUSA, WALDIR PINTO DE ASSUNÇÃO e JOSÉ FILIPE VASCONCELOS DA COSTA das imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, sustenta o órgão ministerial que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a ilicitude das provas produzidas nos autos e afastar a configuração do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Aduz que o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados ocorreu de forma legítima, amparado em fundadas razões previamente existentes, consistentes no monitoramento do imóvel por suspeita de comercialização de entorpecentes, na abordagem de JOSÉ FILIPE logo após deixar o local portando substância entorpecente e na informação por ele prestada de que havia adquirido a droga na residência de ELAINE. Argumenta que houve autorização da moradora para o ingresso no imóvel, além de situação de flagrante delito apta a excepcionar a inviolabilidade domiciliar. Afirma, ainda, que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, destacando a apreensão de diversas porções de “oxi” e maconha, dinheiro em espécie e objetos supostamente utilizados na traficância. Sustenta, por fim, que a prova produzida evidencia a prática do tráfico de drogas e a associação estável entre os acusados, requerendo a reforma integral da sentença para condená-los nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, ELAINE BATISTA SOUSA pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a legalidade e correção da sentença absolutória. Argumenta que a diligência policial decorreu de ingresso ilícito em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento válido da moradora, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Aduz que os depoimentos dos policiais militares apresentaram divergências relevantes acerca da dinâmica da ocorrência e da alegada autorização de entrada, inexistindo prova segura de consentimento livre e voluntário. Defende a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, com o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir da invasão domiciliar, bem como a insuficiência do conjunto probatório para sustentar decreto condenatório.

JOSÉ FILIPE VASCONCELOS DA COSTA, em suas contrarrazões, igualmente requer a manutenção da sentença absolutória, afirmando que as provas produzidas são insuficientes para comprovar a prática dos delitos imputados. Sustenta que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem demonstração concreta de justa causa, inexistindo comprovação idônea de consentimento válido para a diligência. Aduz que a condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos produzidos por ação policial reputada ilícita, notadamente diante das inconsistências verificadas nos depoimentos testemunhais e da ausência de elementos seguros a demonstrar a traficância.

Consta, ainda, contrarrazões apresentadas por WALDIR PINTO DE ASSUNÇÃO, nas quais a defesa sustenta a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a entrada forçada no domicílio, reiterando a nulidade das provas obtidas em decorrência da violação domiciliar e defendendo a manutenção da absolvição por insuficiência probatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. Em parecer, consignou que o conjunto probatório revela a existência de fundadas razões aptas a legitimar o ingresso dos agentes públicos no imóvel, especialmente diante do monitoramento prévio da residência, da abordagem de JOSÉ FILIPE portando entorpecente logo após sair do local e da indicação de que teria adquirido a substância na casa de ELAINE. Destacou que a situação configurava flagrante delito de crime permanente, sendo desnecessário mandado judicial para o ingresso domiciliar. Sustentou, ademais, que a prova oral produzida em juízo demonstra a prática do tráfico de drogas pelos apelados, requerendo a reforma da sentença para condená-los pelo delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O ponto nodal da presente insurgência reside na validade das provas que sustentam a acusação, as quais derivam de uma cadeia de atos iniciada por uma busca pessoal e culminada com o ingresso forçado em domicílio.

Para a análise da legalidade de tais medidas, é imperioso distinguir os
graus de standards probatórios
exigidos pelo ordenamento jurídico para cada nível de intervenção estatal nos direitos fundamentais.

A
busca pessoal
, regida pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, exige o standard da
"fundada suspeita"
, conceito que requer a existência de
elementos objetivos e concretos
que indiquem, no momento da abordagem, que o indivíduo oculta consigo objetos ilícitos. Já o
ingresso em domicílio
exige um standard
ainda mais rigoroso
: as
"fundadas razões"
(justa causa), conforme o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, demandando indícios mínimos e objetivos de que, naquele exato momento, ocorre um crime no interior da residência.

No que tange à busca pessoal realizada em José Filipe Vasconcelos da Costa, a justificativa apresentada pelos policiais repousa na afirmação de que o apelado teria saído de um local "conhecido como ponto de tráfico" o qual estaria sob "monitoramento prévio". Todavia, é imperioso destacar a
absoluta ausência de lastro probatório
quanto a essas alegações. Não consta dos autos qualquer prova idônea de que o imóvel em questão fosse, de fato, um ponto de venda de entorpecentes. A classificação do local como tal é uma
impressão meramente subjetiva
dos agentes, desprovida de suporte em investigações da Polícia Civil ou registros estatísticos de criminalidade específica para aquele endereço. Da mesma forma, inexiste qualquer prova de que o local estivesse sendo previamente monitorado; não há Relatórios de Missão, Autos de Vigilância, fotografias ou registros audiovisuais que comprovem a realização de campanas ou inteligência policial anterior à diligência.

Nesse diapasão, o
Superior Tribunal de Justiça
tem proclamado que a afirmação genérica de que um local é "ponto de tráfico" não supre o requisito da fundada suspeita. Conforme decidido no
HC 858.293/PE
,
"padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em 'atitude suspeita' ou em local conhecido como ponto de tráfico"

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente em via pública, sentado numa calçada, tendo os agentes procedido à busca pessoal, seguindo-se a apreensão do entorpecente - "55 (cinquenta e cinco) unidades de crack e 01 (um) invólucro contendo cocaína".
Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico
.Precedentes. 3. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e absolver o paciente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

Assim, a busca pessoal, que resultou na apreensão de apenas 0,7g de OXI, foi ilegal por ausência de justa causa objetiva.

Aprofundando o exame sobre o ingresso domiciliar, a tentativa de legitimar a invasão por meio de um suposto Termo de Consentimento revela-se juridicamente inócua.

A validade do ingresso domiciliar, quando amparada no suposto consentimento do morador, exige que este seja voluntário, livre de qualquer constrangimento e, sobretudo, comprovado de forma inequívoca pelo Estado. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 711.985/PR, a prova da legalidade e da voluntariedade do ingresso incumbe ao Estado e deve ser formalizada mediante declaração assinada, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato que não sejam os próprios agentes policiais envolvidos na diligência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA PERMISSÃO DO AGRAVANTE PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA . VALIDADE DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA POR MEIO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DO HC N. 608.405/PE. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE BUSCA PESSOAL . AUSÊNCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL OU VISUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1 . A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]"( HC 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). 2 . Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, com quem nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal ocorrida fora da residência, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. 3. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato . 4. Esta Corte de Justiça tem destacado a impropriedade de o Estado-juiz se valer de confissões informais para excepcionar o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, seja porque se trata de conduta autoincriminatória a ser vista com redobradas cautelas, seja porque acabaria por eximir o Estado de comprovar por meio idôneo (documento ou vídeo) o consentimento do morador para ingresso em sua residência. Precedentes. 5 . Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial e, em consequência, absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Pará tem decidido que o termo de autorização assinado apenas pelos policiais ou por pessoas sem a devida isenção não supre a exigência constitucional. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito 0807938-58.2021.8.14.0051, esta Corte desconsiderou o termo de consentimento cujas testemunhas eram os próprios agentes que participaram da prisão, asseverando que tal documento não possui idoneidade para validar a invasão domiciliar :

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. AGENTES QUE INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA ONDE O RECORRIDO SE ENCONTRAVA COM O CONSENTIMENTO DA MORADORA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA POIS OS MESMOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RECORRIDO SERVIRAM DE TESTEMUNHA QUE O ACESSO À CASA OCORREU DE MANEIRA CONSENTIDA. AVISTAMENTO DE SUJEITO NÃO IDENTIFICADO SAINDO DO LOCAL DO CRIME EM SUPOSTA ATITUDE SUSPEITA QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO PARA JUSTIFICAR A PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRIDO RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS E ASSIM JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embora conste dos autos o documento denominado “Termo de autorização de entrada em residência”, onde a moradora autoriza os policiais militares a ingressarem na sua casa, verifica-se que as testemunhas constantes do referido termo são os mesmos agentes que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrido e não há qualquer ressalva no documento explicando os motivos pelos quais outras pessoas não presenciaram a moradora consentido que os agentes ingressassem em sua residencia, motivo pelo qual se revela correta a decisão recorrida quando desconsiderou o referido termo como prova de que o ingresso em domicílio foi realizado com o consentimento da moradora. Precedente do STJ. 2. A circunstância de uma pessoa não identificada ter saído da residência onde o recorrido se encontrava não é suficiente para justificar a fundada suspeita que no local havia prática do crime e assim legitimar o ingresso dos agentes policiais. Precedente do STJ. 3. O recorrente não demonstrou, por meio de qualquer documento juntado aos autos, que o recorrido figura como réu em outras ações penais, a fim de justificar sua custódia para a garantia da ordem pública. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém, 06 de março de 2023. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0807938-58.2021.8.14.0051, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, o vício é ainda mais flagrante, pois
a testemunha instrumental utilizada para validar o consentimento de Elaine foi o corréu José Filipe,
que se encontrava sob custódia e em evidente "clima de estresse policial". Tal circunstância, aliada à ausência de registro audiovisual — diretriz reforçada pelo STJ no
REsp 2.067.496/MG
para afastar dúvidas sobre a espontaneidade da autorização- torna o termo juridicamente nulo. Portanto, não tendo o Estado se desincumbido do seu ônus probatório, a prova obtida no interior da residência é ilícita, impondo-se a absolvição dos apelados.

EMENTA RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. 1. Entende essa Corte que "a s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude"suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 2. Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que os policiais, em consulta ao "banco de dados" disponível, identificaram, durante abordagem aleatória do ora recorrente em via pública, que contra ele havia mandado de prisão em aberto e notícias de envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias que levaram a equipe policial a deslocar-se até a residência do réu, onde foram encontradas drogas e quantia em dinheiro. Ausentes diligências ou investigações prévias, não se encontram presentes fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial. 3. Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida. 4.
Ademais, a permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso
. 5.Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre dos moradores para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio. 6. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do acusado, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (STJ - REsp: 2067496 MG 2023/0132289-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Ademais, o confronto dos depoimentos colhidos em juízo revela contradições que retiram a credibilidade da narrativa policial. Enquanto o Sgt. Paulo afirmou que sua guarnição obteve a autorização, o PM Thales admitiu em audiência que sequer estava no local no momento da entrada, pois permanecia na viatura com o primeiro abordado. Por sua vez, a PM Dyene relatou que, ao chegar, já havia outras guarnições dentro da residência, o que desmente a versão de que o ingresso ocorreu apenas após a assinatura do termo. Tais divergências demonstram que não houve um procedimento linear e respeitoso às garantias constitucionais, reforçando a tese de que o termo foi confeccionado apenas para conferir uma aparência de legalidade a um ato já consumado de forma ilegítima.

Por fim, a aplicação da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
positivada no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, impõe o reconhecimento de que a ilicitude da busca pessoal originária (a "árvore") contamina todas as provas obtidas no interior do domicílio (os "frutos"). A descoberta posterior de entorpecentes não tem o condão de convalidar a ilegalidade da invasão.

Diante da nulidade das provas e da inexistência de elementos lícitos autônomos que comprovem a traficância, a absolvição é medida imperativa, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

III)Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/06/2026